Tribunal: STF
Processo: HC 70318
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Improcedencia, no caso,   de nulidade  do processo, pois
não  houve  falta   de defesa,  nem se  demonstrou  a  existência  de
prejuizo   que teria  decorrido  da que foi produzida e que se  alega
deficiente.
          "Habeas corpus"  indeferido.